Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE PROVENTOS DE IDOSO (ART. 102 DA LEI 10.741/2003) E RETENÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO (ART. 104 DA LEI 10.741/2003). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PARA AMBOS OS DELITOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de apropriação ou desvio de bens ou proventos de pessoa idosa (art. 102 do Estatuto do Idoso) encontram-se sobejamente demonstradas nos autos. O conjunto probatório, composto por depoimentos da vítima na fase inquisitorial, corroborado por testemunhas em juízo, extratos bancários e relatório policial, revela que a apelante se assenhorou dos proventos da idosa, realizou empréstimos e gastos vultosos sem o consentimento ou conhecimento da vítima, e aplicou tais valores em finalidade diversa daquela que beneficiaria a pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. Inaplicável o princípio do in dubio pro reo quando a prova produzida, aliada aos elementos informativos colhidos, é consistente e harmônica na demonstração do dolo de apropriação e desvio de valores.
2. De igual modo, a materialidade e a autoria do crime de retenção de cartão magnético de conta bancária relativa a benefício de pessoa idosa (art. 104 do Estatuto do Idoso) restaram devidamente comprovadas. Os depoimentos das testemunhas, corroborados pelo relato do policial, são uníssonos em demonstrar que a apelante manteve o cartão da vítima em seu poder, realizando movimentações financeiras. A recusa inicial na devolução do cartão e a tentativa de reter valores a título de "aluguel" e "despesas", mesmo após a intervenção de terceiros, revelam o dolo específico de assegurar o recebimento ou ressarcimento de dívida, configurando o tipo penal.
3. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.